Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703353-30.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA CRISTINA DE JESUS SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Keila Cristina de Jesus Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 260831406 do processo n. 0717172-50.2025.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça à parte autora. Em suas razões recursais (ID 79870930), a agravante defende, em suma, que não teria condições econômico-financeiras de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Alega que a decisão recorrida se fundamentou somente no valor bruto da remuneração auferida, no montante de quase R$12.000.00 (doze mil reais), e que tal fato não pode ser considerado isoladamente na análise do benefício, haja vista esse valor estar comprometido em 60,71% (sessenta inteiros e setenta e um centésimos por cento) com os empréstimos bancários discutidos na demanda. Assim, argumenta que se enquadra como pessoa hipossuficiente na forma da lei, razão pela qual faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF, bem como do art. 99, § 3o, do CPC. Cita precedentes judiciais que entende amparar sua tese. Ao final, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o presente recurso versa tão somente sobre o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela autora/agravante na origem. Assim, não se exige da recorrente o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, o que é inviável neste instante processual. Contudo, impende registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou as seguintes teses: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Ou seja, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme elucida o art. 99, § 2o, do CPC. Entretanto, não pode ser afastada exclusivamente com fundamento em critérios objetivos, conforme tese fixada pelo c. STJ, acima transcrita. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, consoante o art. 290 do CPC. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para conceder a gratuidade de justiça à agravante e determinar o regular prosseguimento do feito de origem até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora